Tribunal: STJ
Processo: 0707667-21.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959916 - DF (2025/0211763-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: KESIA CRISTINNA DOS SANTOS GUEDES
ADVOGADOS
: EDSON LUIZ SARAIVA DOS REIS - DF012855
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
EMBARGADO
: AFONCINA LEAO CARVALHO
EMBARGADO
: DIEGO WILDHAGEN PEREIRA
ADVOGADO
: LEONARDO THADEU PIRES - DF042289
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
ART. 1.022
MATERIAL
NÃO
VERIFICADOS.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
21/10/2025
27/10/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51831616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:39:17
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 200ea50a-d9d6-4f15-a592-60b0cacbcd3e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959916 - DF (2025/0211763-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: KESIA CRISTINNA DOS SANTOS GUEDES
ADVOGADOS
: EDSON LUIZ SARAIVA DOS REIS - DF012855
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
EMBARGADO
: AFONCINA LEAO CARVALHO
EMBARGADO
: DIEGO WILDHAGEN PEREIRA
ADVOGADO
: LEONARDO THADEU PIRES - DF042289
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por KESIA CRISTINNA DOS
SANTOS GUEDES ao acórdão (e-STJ fls. 1.150/1.151) que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e , nessa extensão, negar-lhe provimento.
Em suas razões, a embargante defende a culpa concorrente pelo acidente
de trânsito.
Impugnação às (e-STJ fls. 1.169/1.171).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
De fato, a decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Conforme já disposto, o tribunal local consignou que

"(...)
Portanto, não se verifica a culpa concorrente da parte autora no
desencadeamento do acidente de trânsito. Ao revés, este ocorreu por culpa
exclusiva da parte ré, que, mediante conduta imprudente, em inobservância
do cuidado previsto nos arts. 29, X, 'a', e 34, do Código de Trânsito
Brasileiro, atravessou sinal vermelho e abalroou o veículo conduzido pela
parte autora. Não há provas de culpa concorrente por parte do autor.
Documento eletrônico VDA50997677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:19:51
Código de Controle do Documento: fbcf5db5-059d-4665-a5d9-7c9f9a431322

Suficientemente demonstrada a conduta (ação ou omissão) da ré,
a culpa ou dolo, o nexo causal e o dano, incumbe à parte ré o ônus de
comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos
termos do art. 373, II, do CPC. Não se desincumbiu. Ao revés, da análise do
conjunto probatório dos autos, verifica-se que a ré, agindo de forma
imprudente e descuidada, veio a ocasionar o acidente objeto de discussão e,
consequentemente, os danos verificados ao veículo da parte autora.
Dessa forma, conclui-se pela responsabilidade civil da ré KESIA
CRISTINNA DOS SANTOS GUEDES em indenizar os danos decorrentes do
acidente, consistentes nos danos materiais sofridos" (e-STJ fls. 873/874).

Assim, verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese.
Como cediço, o julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos
apresentados pelas partes, bastando que aponte as razões do seu convencimento
acerca dos pontos imprescindíveis à resolução da demanda para que a decisão esteja
devidamente fundamentada.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que
o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas
razões do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só,
mantém o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial,
atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 2.164.998
/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida em que
o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram postas à
Documento eletrônico VDA50997677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:19:51
Código de Controle do Documento: fbcf5db5-059d-4665-a5d9-7c9f9a431322

apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha acolhido a
pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido." (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe
13/2/2023
de
)
16/2/2023

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir os erros
materiais, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE
ENGANOSA. INFORMAÇÃO FALSA. AFRONTA À BOA-FÉ. FABRICAÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO, NO ANO DE 2015, DE DUAS VERSÕES DO VEÍCULO
'IX 35' ANO-MODELO 2015/2016. PRIMEIRA VERSÃO NÃO FOI FABRICADA
NO ANO DE 2016. CONSUMIDORES LESADOS EM RAZÃO DA FALSA
PUBLICIDADE. INDUÇÃO A ERRO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA
ETICIDADE.
SUBTRAÇÃO
DAS
EXPECTATIVAS
LEGÍTIMAS
DOS
CONSUMIDORES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO EM DOIS JORNAIS
DE GRANDE CIRCULAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO
EXARADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES
DA
DESVALORIZAÇÃO
DO
VEÍCULO.
AFIRMAÇÃO.
DANO
MORAL
INDIVIDUAL
E
COLETIVO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE OFERTA
DE AUTOMÓVEIS SOB A DENOMINAÇÃO DE MODELO DO PRÓXIMO ANO
SEM QUE O VEÍCULO SEJA FABRICADO E PRODUZIDO NO ANO
MENCIONADO. MULTA MONITATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83
DO STJ. APLICAÇÃO. PRETENSÃO QUE EXIGE O REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre
registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para
a insurreição que vise a reforma do julgamento.
2. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no AREsp 1.588.036/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 31/8/2020)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50997677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:19:51
Código de Controle do Documento: fbcf5db5-059d-4665-a5d9-7c9f9a431322

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.959.916 / DF
Número Registro: 2025/0211763-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07076672120238070001 7076672120238070001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KESIA CRISTINNA DOS SANTOS GUEDES
ADVOGADOS : EDSON LUIZ SARAIVA DOS REIS - DF012855
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
AGRAVADO
: AFONCINA LEAO CARVALHO
AGRAVADO
: DIEGO WILDHAGEN PEREIRA
ADVOGADO
: LEONARDO THADEU PIRES - DF042289
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : KESIA CRISTINNA DOS SANTOS GUEDES
ADVOGADOS
: EDSON LUIZ SARAIVA DOS REIS - DF012855
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
EMBARGADO : AFONCINA LEAO CARVALHO
EMBARGADO : DIEGO WILDHAGEN PEREIRA
Documento eletrônico VDA51809293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:01:38
Código de Controle do Documento: 312958c4-3d15-4f0a-8ea7-d8bb642e15c2

ADVOGADO
: LEONARDO THADEU PIRES - DF042289
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:01:38
Código de Controle do Documento: 312958c4-3d15-4f0a-8ea7-d8bb642e15c2